Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
I - A prova da inequívoca da ocorrência de erro de tipo é ônus da defesa, nos termos do art. 156, CPP, não bastando a mera alegação. Precedentes.
Comprovado o dolo na conduta, a condenação pelo crime de furto é medida que se impõe.
II - Não há como reconhecer a confissão quando o agente não assume a prática do crime, mas alega tese exculpante não comprovada, não utilizada como elemento de convicção.
III - Não há que se falar em arrependimento posterior quando o bem somente foi devolvido porque terceiras pessoas perseguiram o réu e uma delas encontrou o celular escondido próximo a um veículo não podendo se falar em ato voluntário. (art. 16 do CP).
IV - Recurso conhecido e desprovido.